Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0708793-80.2021.8.07.0000 Agravante: CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. Agravado: PAULO ROBERTO DIAS FIUSA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida em desfavor de PAULO ROBERTO DIAS FIUSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo nos seguintes termos (ID 74957608) “Restrição de transferência registrada sobre o veículo de placa JFS 4207 conforme ID 54285208. Indefiro o pedido de restrição de circulação/apreensão do veículo, uma vez que, por se tratar de bem móvel, cuja transferência de propriedade se dá pela tradição, não há prova de que o veículo se encontra na posse do executado. Desentranhe-se o mandado de ID 61995227 para nova diligência no endereço apontado pelo exequente na petição retro. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente” Nas razões do recurso, o agravante assevera que a imposição da medida de restrição de circulação sobre o veículo penhorado representa a meio útil à efetivação da determinação judicial e, por conseguinte, atende aos princípios constitucionais da efetivação da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, principalmente, se considerar a inexistência de outros bens aptos a responder pela dívida. Argumenta que a lei expressamente prevê a possibilidade do gravame, torna-se inviável criar obstáculos para a sua concessão, pois, ainda que não impeça a transferência do bem, ao menos, torna pública a execução e minimiza a oportunidade de mudança de titularidade até a localização do veículo. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja inserida na base do Sistema Eletrônico Renajud a restrição de circulação do veículo VW/SANTANA 2.0, Ano 1999/2000, Placa JFS4207, Chassi: 9BWZZZ327YP004561 (ID 24363156). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24363154), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade suficiente na tese do agravante para a concessão da tutela de urgência. Os autos de origem referem-se à execução de título extrajudicial na qual o ora agravante pretende receber o valor descrito no instrumento de confissão de dívida referente as parcelas com vencimento de janeiro a abril de 2018 (ID 29704803). Desde a data da propositura da ação, em 28/2/2019, foram envidados esforços para a localização de bens devedor. Apesar de consultados mais de uma vez os sistemas informatizados à disposição do juízo (Infojud, Eridif, Renajud, Bacenjud) foi localizado apenas o veículo VW/Santana 2.0, Placa JFS4207 (ID 46543107 a 46543049, 51236774 a 51236636 e 54285214). Nesse descortino, é relevante destacar que o Renajud é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Tal ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos. O registro de restrição no sistema RENAJUD garante mais efetividade e celeridade ao processo quando o veículo não é localizado, nem o réu indica onde encontrá-lo. Ademais, não se trata de transferir o encargo do credor de localizar o bem, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais. Além disso, a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema Renajud, minimiza a oportunidade de mudança de titularidade até a localização do veículo e possibilita que seja apreendido. Assim, tendo em vista que a execução se prolonga desde 2018 e que a exequente ainda não logrou êxito em satisfazer seu crédito, plausível a restrição de circulação do veículo. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de transferência e circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD, como meio de facilitar a qualquer interessado na compra do bem saber, mediante consulta no órgão de trânsito, da pendência que recai sobre o automóvel, além de possibilitar que o veículo litigioso seja apreendido. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (07483969720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/3/2021). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição judicial na base de dados do veículo por meio do sistema RENAJUD é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro, atendendo-se aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 2. Diante da plausibilidade do direito invocado pela parte credora, à luz dos aspectos fáticos da lide, e tendo em vista o esgotamento das diligências para a localização de bens do devedor, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo penhorado, por intermédio do sistema RENAJUD. 3. Agravo provido”. (07179216120208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 17/9/2020). Forte nesses fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar a restrição de circulação do veículo VW/Santana 2.0, Placa JFS4207. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator